Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Dr. JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/10/2023, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Ao ser apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Sustenta que a acusação é frágil e não há elementos para se afirmar que o paciente teve participação nos fatos em que está sendo acusado. Discorre acerca da ausência dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, destacando, em linhas gerais, que o paciente possui residência fixa, ocupação laboral lícita e família constituída no distrito de culpa, possuindo todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Argumenta que não há motivos aptos manter a segregação cautelar do paciente, pois somente se justificaria ante a presença de fatos concretos que recomendassem a sua manutenção, o que não é o caso dos autos. Argui que o paciente não tem intenção de perturbar a busca da verdade real, o que poderia fazer em liberdade, sem prejudicar a verdade real. No mais, o paciente não deseja se evadir do distrito de culpa, e se apresentará à justiça todas as vezes em que for chamado. Por fim, sustenta que a prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu, e, para tanto, colaciona julgados de tribunais superiores nesse sentido. Com esses argumentos, em resumo, requer a concessão da liminar, com a imediata soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, II, IV, V e IX, CPP). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo do NAC acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente, como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 55427739): (...)1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Com relação à alegação de que os autuados não se conheciam e foram detidos de forma aleatória pela Polícia, a questão exige dilação probatória. A palavra dos policiais tem presunção de veracidade e legalidade comuns aos atos administrativos em geral. Não há, neste momento processual, elementos para desconstituir essa presunção relativa. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) Segundo o APF, os militares patrulhavam a região quando ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades. Ao chegarem no local, viram o automóvel em fuga, com alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram, Houve perseguição até a Avenida Hélio Prates, na QNN 17, onde os suspeitos colidiram o carro contra um poste. Os indivíduos desembarcaram e fugiram. Marcelo portava ostensivamente pistola municiada. Os elementos do APF atestam, ainda, que os autuados estavam em carro blindado. Os custodiados são os principais suspeitos do homicídio da vítima, a qual era conhecido traficante. A polícia apreendeu com os indivíduos uma arma de pressão adaptada para realizar disparos de projéteis de calibre .22; 43 munições de calibre .9mm; uma pistola TAURUS calibre .9mm; uma pistola GLOCK calibre .9mm, com mira holográfica e um carregador prolongado que permite ser municiado com 31 munições. Em juízo de cognição sumária, tratou-se de acerto de contas entre grupos rivais em disputa pelo comércio ilícito de drogas, em razão do uso de veículo blindado e de artefatos bélicos de alto potencial lesivo e grande valor no mercado paralelo. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Ademais, os autuados possuem registros penais com condenações transitada em julgado por atos anteriores. CASSIANO tem uma anotação por receptação e quatro anotações por roubo circunstanciado. Ele estava em cumprimento de pena em regime aberto, faltando-lhe cumprir 8 anos, 2 meses e 24 dias de reprimenda. MARCELO tem uma anotação por roubo circunstanciado, uma por extorsão e uma por homicídio qualificado e uma por receptação. Estava em cumprimento de pena em regime aberto, faltando-lhe cumprir 5 anos, 4 meses e 21 dias de reprimenda. MICHAEL tem uma anotação por porte de arma de fogo. Por fim, o trabalho lícito e a residência fixa por si só não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CASSIANO CHAVES DA SILVA, data de nascimento: 26/06/1981, filho de Sebastiao Pereira da Silva e de Ivani Rodrigues Chaves, a MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS, data de nascimento: 25/02/1971, filho de Wanderlino Lourenço dos Santos e de Benedita Rodrigues Ramos, a MICHAEL GEDIAEL PEREIRA DE SOUSA, data de nascimento: 08/11/1988, filho de Marco Antonio Cruz de Sousa e de Ana Celia Pereira de Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juízo grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, o risco à ordem pública, ante a gravidade do delito imputado ao paciente. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Não bastasse, o paciente foi preso em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, pois foi perseguido por policiais logo após ter efetuado disparos de arma de fogo contra um conhecido traficante da região, o que o levou à morte. Não obstante, fugiu dos policiais e somente foi abordado após perseguição policial, em razão de o veículo ter colidido em um poste. Ademais, ele e os demais autuados estavam em um carro blindado e foram apreendidos com diversas armas e munições, destacando-se que o paciente, após a colisão do veículo que estava, tentou se evadir da ação dos policiais responsáveis pelo flagrante. Assim, a conduta supostamente praticada sugere, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, até porque se trata de paciente que estava em cumprimento de pena ao ser novamente preso em flagrante. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se.